Tribunal: TJDFT
Processo: 0006644-47.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006644-47.2015.8.07.0006 RECORRENTE: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. RECORRIDO: CARLA ANDREA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGITIMIDADE E SOLIDARIEDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. As relações jurídicas entre as operadoras de planos de assistência à saúde, as "administradoras de benefícios" e os consumidores são regidas pela Lei 9.656/1998 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. A operadora do plano de assistência à saúde e a "administradora de benefícios" que intermediou a contratação e veiculou a notificação considerada irregular são partes legítimas para a causa que tem por objeto a manutenção do plano de assistência à saúde. III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados até que venha eventualmente a ser regularmente desconstituído. V. A infidelidade contratual e a falha na prestação de serviços só ocasionam dano moral quando acompanhadas de fatos graves o bastante para atingir predicados da personalidade do contratante leal ou do destinatário dos serviços. VI. O simples cancelamento de plano de saúde, sem qualquer outro reflexo nas órbitas pessoal ou social do segurado, não tem potencialidade de violar direitos da personalidade e, por conseguinte, provocar dano moral. VII. Recurso da Autora conhecido em parte e desprovido. Recursos das Rés conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso X, da Lei 9.961/2000, e 422 do Código Civil, asseverando a legalidade, no caso concreto, da rescisão unilateral da cobertura do plano de saúde contratado, além de respeitados os limites da boa-fé contratual. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB DF 615/00 e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Com relação à suposta violação aos artigos artigos 4o, inciso X, da Lei 9.961/2000, e 422 do Código Civil, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “O dever de informar exige da operadora a notificação individual de cada um dos beneficiários acerca da resilição unilateral do contrato, ônus do qual não se desobriga pela mera transferência ao empregador, ainda que expressa, de tal encargo.” (REsp 1792649/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB DF 615/00 e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012